Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703542-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARTINS GONCALVES AGRAVADO: CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA, MONICA ZAMILUTE DO AMORIM D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça ou, promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator